Tribunal: TJMT
Processo: 1006499-47.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006499-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CATIA ELIANE SILVA BASTOS - CPF: 559.391.041-34 (APELANTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – FALTA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO - PROCEDIMENTO PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA UNIDADE CONSUMIDORA – RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 414/2010 DA ANEEL – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - DIFERENÇA ENTRE OS VALORES FATURADOS E APURADOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

2. No caso, verifica-se que a apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

3. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.

4. Comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se admissível a cobrança da diferença entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados na avaliação técnica, preservando, assim, os princípios basilares da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

5. De tal modo, apurado o consumo da unidade, o consumidor deve efetuar o pagamento do valor correspondente, mesmo que de maneira retroativa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Catia Eliane Silva Bastos, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade nº. 1006499-47.2018.8.11.0041, ajuizada em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido autoral, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, do CPC (ID 51327954).

Irresignada, a autora/apelante aduz que a recorrente não recebeu pessoalmente este documento, a sua filha que recebeu, no entanto ela não acompanhou a vistoria realizada, de modo que só entregaram o documento a ela e disseram para ela assinar.

Defende que lhe está sendo cobrados valores acima de sua média de consumo, e, com isso, vem sofrendo ameaça de corte dos serviços, o que enseja o dever de indenizar.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 51327955).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 51327959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a apelada alega, preliminarmente, a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar qualquer relação com os fundamentos da sentença, o que leva a seu não conhecimento.

Contudo, sem razão a apelada.

Com efeito, em que pesem tais alegações, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que a apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade da cobrança efetuada, e assim julgar procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que razão não assiste à autora/apelante.

Isso porque, quanto à questão, a Resolução Normativa de nº. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, prevê as “condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores” (art. 1º); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 129, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras.

Destaca-se, a aferição de irregularidades em unidade consumidora de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária, verificando a existência de indício de irregularidade na unidade consumidora, deve “emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – T.O.I., em formulário próprio, conforme Anexo V da Resolução” (art. 129, §1º, inciso I); por conseguinte, deve “elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição (...)” (art. 129, §1º, inciso III).

A Resolução Normativa esclarece que “uma cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da emissão, mediante recibo” (art. 129, §2º).

Logo, não há qualquer vedação para que o Termo de Ocorrência e Inspeção – T.O.I. seja entregue a pessoa diversa do consumidor, desde que esta tenha acompanhado a inspeção inicial do equipamento e a retirada do medidor, caso necessário, o que não ocorreu na hipótese, porquanto de imediato foi constatada a fraude no medidor.

Com efeito, na hipótese, conforme comprovam os documentos colacionados junto à contestação, a concessionária expediu o Termo de Ocorrência e Inspeção de nº. 644296/2017, constatando a existência de “desvio de 01 (uma) fase, carga ligada na linha do medidor” (sic), sendo que este procedimento inicial foi acompanhado pela Sra. Taiane Silva Bastos (que é filha da autora), que assinou o T.O.I. (51327097 - Pág. 6).

Destaca-se que a inspeção foi fotografada (51327097 - Pág. 3/5).

Em fase subsequente, a concessionária encaminhou notificação ao responsável pela unidade consumidora, informando a constatação de indício de existência de irregularidade na unidade consumidora de responsabilidade da autora, conforme o Registro Fotográfico realizado no local, o que ensejou a apuração de diferença de consumo equivalente à quantia de R$ 1.119,38 (um mil cento e dezenove reais e trinta e oito centavos), abrindo-se o prazo para apresentação de recurso pela ora autora (ID 51327097 - Pág. 1/2).

Assim, mostra-se evidente que a autora teve ciência do início do procedimento administrativo, bem como do resultado proveniente da inspeção realizada na unidade consumidora de sua titularidade, inexistindo, pois, qualquer violação ao art. 129, da Resolução Normativa de nº. 414/2010.

Cumpre esclarecer que, diferentemente do pensamento da autora, restou suficientemente comprovado que a empresa Apelada cumpriu todos os procedimentos destacados na Resolução Normativa de regência para averiguação da irregularidade na Unidade Consumidora da Apelante, inexistindo, neste caso, qualquer ilegalidade ou irregularidade por parte da concessionária.

Desse modo, o procedimento administrativo concluiu que o medidor, tal como se encontrava no momento da inspeção, não registrava o efetivo consumo da Apelante, diminuindo-o, ou seja, a indicação da energia medida não corresponderia com a energia consumida.

Por conseguinte, mostra-se plenamente cabível a cobrança da diferença entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados no procedimento administrativo (RN n. 414/2010, art. 130), independentemente da culpa do usuário pela irregularidade encontrada.

Digo, a cobrança da diferença segue os ditames da boa-fé e da impossibilidade de enriquecimento sem causa da parte contrária, de modo que, comprovado o consumo da unidade, o usuário deve efetuar o pagamento do valor correspondente, mesmo que de maneira retroativa, evitando, assim, prejuízos à concessionária de serviço público essencial.

A propósito, esse é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais – FATURA EM VALOR DISSOCIADO DA MÉDIA DE CONSUMO – MEDIDOR DE ENERGIA SUBSTITUIDO – COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA – COMPROVAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado que a concessionária de energia elétrica adotou os procedimentos previstos na Resolução da ANEEL nº 414/2010, é valida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido. (Ap 75359/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – MEDIDOR ADULTERADO – IRREGULARIDADES DE CONSUMO – SUBFATURAMENTO – PROCEDIMENTOS DE INSPEÇÃO E COBRANÇA: REGULARIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – RAZOABILIDADE DO QUANTUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovadas a regularidade do procedimento de inspeção e cobrança realizado pela concessionária de energia elétrica e a existência de fraude no medidor, com registro de consumo inferior ao real, não há falar em inexistência de débito. [...]. (Ap 38910/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 06/08/2015).

Portanto, considerando a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária e a procedência legítima da cobrança da diferença de consumo apurada, no valor de R$ 1.119,38 (um mil cento e dezenove reais e trinta e oito centavos), não merece razão à ora apelante, devendo ser mantida a sentença vergastada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por consequência, majoro a verba honorária fixada na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020